Tribunal: TCU
Processo: 017.284/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7801/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.284/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luisa de Freitas Carvalho (XXX.469.050-XX); Carmen Rosalia Barcelos Porto (XXX.137.770-XX); Clarinda Flores Cavalheiro Neta (XXX.583.850-XX); Fernanda Higgins Porto (XXX.705.080-XX); Irma Elizabeth Alves Cavalheiro de Lima (XXX.510.310-XX); Isa Aparecida Fucilini Cavalheiro (XXX.124.923-XX); Ivone da Silva Berthier (XXX.420.860-XX); Magda Elizete Alves Cavalheiro (XXX.343.950-XX); Marlene Teresinha Bastos Maciel (XXX.898.620-XX); Viviane Higgins Porto (XXX.871.780-XX); Yonne da Silva Machado (XXX.100.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.